Tribunal: TJSP
Processo: 1000545-56.2017.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Seguro facultativo de vida e acidentes pessoais. Arguição de abusividade da distinção entre incapacidade laborativa e incapacidade funcional, essa última entendida como a perda das condições de vida autônoma do segurado, para efeito de cobertura securitária. Descabimento. Inexistência de desvantagem exagerada ou de contrariedade aos escopos do negócio jurídico em questão. Possibilidade de

Ementa:
Seguro facultativo de vida e acidentes pessoais. Arguição de abusividade da distinção entre incapacidade laborativa e incapacidade funcional, essa última entendida como a perda das condições de vida autônoma do segurado, para efeito de cobertura securitária. Descabimento. Inexistência de desvantagem exagerada ou de contrariedade aos escopos do negócio jurídico em questão. Possibilidade de limitação pelas partes da abrangência do contrato de seguro (CC, art. 757). Exigência de desaparecimento das condições de vida independente que não equivalem a restringir a indenizabilidade a quadros de vida vegetativa. Distinção permitida, assim como os respectivos limites devidamente traçados, pela Circular no 302/2005 da SUSEP. Jurisprudência pacífica do STJ em torno da licitude de disposição contratual em tal sentido. Apólice e condições gerais que, no caso concreto, restringem com clareza a cobertura por incapacidade por doença aos casos de invalidez funcional. Inexistência de déficit de informação ao segurado-consumidor. Perícia outrossim que apontou estar o autor incapacitado para o exercício da atividade profissional de trabalhador rural, por osteoartrose em ambos os joelhos, mas não para o exercício independente dos atos da vida cotidiana. Incapacidade funcional não caracterizada. Aposentadoria por invalidez junto ao INSS irrelevante ao caso, seja por se prender à definição de incapacidade laboral, seja, mesmo quanto a essa, por não constituir prova absoluta nem vincular quanto ao respectivo resultado o exame de contratos privados. Demanda declaratória de nulidade da cláusula e de cobrança da indenização securitária improcedente. Sentença em tal sentido confirmada. Apelação do segurado desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000274754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000545-56.2017.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que é apelante MANOEL
MESSIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento originário, negaram provimento ao
apelo por maioria, vencida a relatora. Em julgamento ampliado o 4o juiz acompanhou a
relatora e o 5o juiz acompanhou a maioria originária. Acórdão com o 2o juiz. Declarará
voto a relatora sorteada.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FABIO
TABOSA, vencedor, SILVIA ROCHA (Presidente), vencida, SILVIA ROCHA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, NETO BARBOSA
FERREIRA E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
Fábio Tabosa
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Manoel Messias dos Santos
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A.
Apelação no 1000545-56.2017.8.26.0067 Vara Única de Borborema
Voto no 16.110
Seguro facultativo de vida e acidentes pessoais. Arguição de
abusividade da distinção entre incapacidade laborativa e
incapacidade funcional, essa última entendida como a
perda das condições de vida autônoma do segurado, para
efeito de cobertura securitária. Descabimento. Inexistência
de desvantagem exagerada ou de contrariedade aos escopos
do negócio jurídico em questão. Possibilidade de limitação
pelas partes da abrangência do contrato de seguro (CC, art.
757). Exigência de desaparecimento das condições de vida
independente
que
não
equivalem
a
restringir
a
indenizabilidade a quadros de vida vegetativa. Distinção
permitida, assim como os respectivos limites devidamente
traçados,
pela
Circular
no
302/2005
da
SUSEP.
Jurisprudência pacífica do STJ em torno da licitude de
disposição contratual em tal sentido. Apólice e condições
gerais que, no caso concreto, restringem com clareza a
cobertura por incapacidade por doença aos casos de
invalidez funcional. Inexistência de déficit de informação ao
segurado-consumidor. Perícia outrossim que apontou estar
o autor incapacitado para o exercício da atividade
profissional de trabalhador rural, por osteoartrose em
ambos os joelhos, mas não para o exercício independente
dos atos da vida cotidiana. Incapacidade funcional não
caracterizada. Aposentadoria por invalidez junto ao INSS
irrelevante ao caso, seja por se prender à definição de
incapacidade laboral, seja, mesmo quanto a essa, por não
constituir prova absoluta nem vincular quanto ao
respectivo resultado o exame de contratos privados.
Demanda declaratória de nulidade da cláusula e de
cobrança
da
indenização
securitária
improcedente.
Sentença em tal sentido confirmada. Apelação do segurado
desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 179/184 julgou improcedente demanda
declaratória de nulidade de cláusula de contrato de seguro de vida e acidentes pessoais,
cumulada com cobrança da indenização correspondente, entendendo não estar o
segurado-autor, conforme apurado na perícia, acometido de invalidez funcional, mas tão
somente laborativa, não tendo perdido sua capacidade autonômica para os atos da vida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidindo dessa forma na previsão contratual, não abusiva, limitativa em tal sentido da
cobertura para as hipóteses de invalidez permanente por doença.
Apela o autor (fls. 186/191), insistindo no fato de ter obtido
aposentadoria por invalidez junto ao INSS, bem como na confirmação pela perícia
judicial de sua incapacidade total permanente para o trabalho, seja em sua ocupação
habitual de trabalhador rural, seja para qualquer outra atividade, com impossibilidade de
readaptação. Reitera por seu turno a nulidade da cláusula de invalidez permanente
funcional por doença (IPD-F) prestigiada pela r. sentença, à luz do Código de Defesa do
Consumidor, seja por proporcionar desvantagem exagerada em detrimento do segurado,
seja por não estar devidamente esclarecida na apólice, com quebra do dever de adequada
informação. Sustenta fugir à razoabilidade condicionar o direito do segurado à
indenização à configuração de quadro de vida vegetativa, batendo-se em conclusão pela
reforma do julgado e pelo integral acolhimento da pretensão inicial.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
deixando o autor de promover o recolhimento do preparo por ser beneficiário da
gratuidade processual. Manifestou-se a apelada em contrarrazões no prazo legal, com
preliminar de inadmissibilidade do apelo, por inépcia das razões recursais (fls. 194/196).
É o relatório.
Respeitado o entendimento em contrário da douta Relatora
sorteada, o inconformismo não comporta acolhimento.
Não é o caso, diga-se para logo, de se dar pela inadmissibilidade
do recurso, tendo em vista a existência de clara impugnação aos termos da r. sentença,
muito embora em boa parte do tempo o apelante insista de forma inócua na
caracterização da incapacidade laborativa, aspecto em momento algum refutado pelo
julgado ora recorrido. Rejeita-se assim a preliminar posta nas contrarrazões da
seguradora.
Superado esse aspecto, aprecia-se em primeiro plano, tendo em
vista o pedido declaratório autônomo, o tema logicamente prejudicial da possível
abusividade, em abstrato, de distinção contratual nos moldes da impugnada, entre
incapacidade laborativa e funcional, de resto frequente em apólices de seguro dessa
natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem razão, a esse respeito, o autor-apelante, inexistindo situação
de desvantagem exagerada ou mesmo de contrariedade ao próprio escopo do negócio
jurídico de seguro.
Com efeito. Não se discute a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor também a contratos de seguro, o que todavia não exclui, como
da essência do negócio, a delimitação pelas partes quanto ao alcance da cobertura, desde
que clara e expressamente indicadas. As seguradoras não estão legalmente obrigadas
nem o prometem a cobrir todos os riscos, mas somente aqueles predeterminados
contratualmente (art. 757 do CC).
Em tal sentido, nos contratos de seguro de vida e acidentes
pessoais, assim como se pode prever a cobertura por morte em razão de acidente e não
de doença, como se tem em alguns casos, ou por invalidez decorrente apenas de
acidente, também é lícito o pacto que preveja a caracterização de invalidez por doença
sob a perspectiva estritamente ocupacional ou, alternativamente, da perda da condição
de vida funcional, em grau mais elevado do que a simples impossibilidade de realizar
determinada atividade profissional.
E não se trata, em termos de incapacidade funcional, de exigir
necessariamente a existência de vida vegetativa, como em retórica apelativa se apregoa
na defesa de cobertura mais ampla, sendo possível a delimitação de uma zona
perfeitamente identificável entre esse estágio e a simples incapacidade laborativa.
A invalidez funcional, realmente, se é certo não se confundir
com a incapacidade laborativa, envolve por seu turno a perda da capacidade de pleno
exercício das funções autônomas do segurado, vale dizer, de desempenho das
atribuições regulares do cotidiano, o que obviamente não abrange apenas situações
extremas de perda conjunta da mobilidade e consciência.
O que é preciso é que a disposição seja clara e que a apólice
nesse aspecto tenha coerência com seu conjunto, não remetendo a outras disposições
que sugiram diferente amplitude de cobertura; mas, atendidos a esses respectivos, o
pacto é perfeitamente lícito e não restringe a abrangência do seguro a ponto de criar
situação desproporcional ou incompatível para com a boa-fé objetiva.
A distinção em tal sentido, diga-se, é inclusive expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permitida e esclarecida na Circular SUSEP no 302/2005, que disciplina nos arts. 15 e 16
a invalidez laborativa permanente total por doença e no art. 17 a invalidez funcional
permanente total por doença.
No segundo caso importam limitações pessoais que causem
perda da existência independente do segurado, impossibilitando-o de realizar, sem ajuda
de terceiros ou de equipamentos especiais, atividades como levantar-se, deitar-se,
deambular, higienizar-se, alimentar-se e ainda gerir seus próprios negócios e bens.
A admissibilidade da distinção, além disso, é respaldada por
iterativa jurisprudência do STJ, como segue:
“As coberturas contratuais de Invalidez Funcional Permanente
Total por Doença - IFPD e Invalidez Laborativa Permanente Total por
Doença - ILPD são diferentes, não havendo, nos casos de invalidez
funcional por doença, ilegalidade em cláusula que exija a incapacidade
permanente e total do segurado.” (AgInt no REsp no 1.829.991/RS, 4a T.,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11/2/2020, DJe 18/2/2020).
“Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"para fins de cobertura contratual, há clara diferenciação entre cobertura
por invalidez funcional (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
- IFPD) e invalidez laboral (Invalidez Laborativa Permanente Total por
Doença - ILPD)", não havendo "ilegalidade na cláusula que condiciona o
pagamento da indenização securitária, em caso de invalidez por doença, à
incapacidade permanente total do segurado" (AgInt no AREsp 952.515/SC,
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/6/2017).” (AgInt no AREsp no
1.579.031/DF, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/2/2020, DJe 3/3/2020).
“1. É legítima a diferenciação entre o seguro por invalidez
funcional (IFPD) e o por incapacidade laboral (ILPD), inexistindo
abusividade na cobertura prevista apenas em casos de perda de vida
independente quando a apólice refere-se ao seguro IFPD. Precedentes. 2.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp no
1.823.705/MG, 4a T., Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 6/2/2020, DJe
11/2/2020).
“1. A jurisprudência desta Corte orienta que, "para fins de
cobertura contratual, há clara diferenciação entre cobertura por invalidez
funcional (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD) e
invalidez laboral (Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença -
ILPD)", não havendo nenhuma "ilegalidade na cláusula que condiciona o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento da indenização securitária, em caso de invalidez por doença, à
incapacidade permanente total do segurado" (AgInt no AREsp 952.515/SC,
Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/6/2017). 2. Agravo
interno desprovido.” (AgInt no AREsp no 1.283.275/SC, 3a T., Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 25/11/2019, DJe 29/11/2019)
Na mesma toada expressiva corrente internamente a este E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Seguro de vida, em apólice com cobertura para invalidez
funcional permanente total por doença Risco previsto no contrato para a
hipótese de perda da existência independente do segurado Irrelevância da
aposentadoria por invalidez pelo INSS, que decorre da perda da
capacidade laborativa
Perícia judicial que não constata invalidez
funcional permanente e total por doença do segurado, tal como previsto em
cláusula contratual Sentença mantida Recurso improvido” (Apelação no
0005728-19.2013.8.26.0664, 32a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, j. 4/12/2014. No mesmo sentido: Apelação no
0005939-35.2012.8.26.0003, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá
Duarte, j. 22/9/2014; Apelação no 0009433-16.2011.8.26.0625, 32a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 3/4/2014; Apelação no
0001970-61.2012.8.26.0213, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Mendes Gomes; Apelação no 0002650-21.2009.8.26.0417, 36a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Arantes Theodoro, j. 25/4/2013.
Definidas essas questões no plano geral, cabe agora examinar as
condições do caso concreto.
E, segundo se nota, a apólice e as condições gerais do seguro
não apenas indicam a distinção como também o fazem de forma suficientemente clara e
compreensível.
A apólice de fl. 43, em tal sentido, prevê em termos diferentes a
cobertura para invalidez decorrente de acidente ou doença, vindo a primeira associada a
incapacidade total ou parcial e sem qualquer restrição quanto à natureza da invalidez; já
no tocante à incapacidade por doença, exige-se seja permanente e total e, de forma
expressa, refere-se a necessidade de caracterização de invalidez funcional.
Quanto ao que seja essa, as condições gerais, na cláusula
2.2.5.1.1, esclarecem entender-se por “Invalidez Total e Permanente por Doença
Funcional aquela que cause a Perda da Existência Independente do Segurado” (cf. fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
79)
Em complementação, a cláusula 2.2.5.1.1.1 reza: “Para todos os
efeitos desta cobertura é considerada perda da existência independente do segurado a
ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno
exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas
condições gerais e/ou especiais do seguro” (fl. 79).
Finalmente, de forma a espancar qualquer dúvida quanto ao
conceito de existência independente, a cláusula 2.2.5.1.1.2 se encarrega de enumerar
uma série de situações em tese determinantes de perda da vida autônoma, dentre elas, na
alínea “f”, vindo mencionadas “doenças do aparelho locomotor, de caráter
degenerativo, com total e definitivo impedimento da capacidade de transferência
corporal” (fl. 79).
E não há que se falar, evidentemente, em déficit de informação,
sendo as previsões contratuais perfeitamente conhecidas do autor, como não é por ele
negado.
Apenas por tais circunstâncias já se faz possível concluir pela
improcedência da demanda no tocante ao pedido declaratório de nulidade da disposição
convencional.
Analisadas por outro lado as condições pessoais do autor, no
plano físico, confirma-se não estar delineada hipótese de incapacidade funcional, como
aliás é reconhecido pelo segurado ao bater-se teimosa e inocuamente pela incapacidade
laborativa.
A perícia judicial (fls. 156/165), de fato, concluiu pela
incapacidade total e permanente para o exercício da atividade habitual de trabalhador
rural, pela existência de crepitações em ambos os joelhos, classificadas como
osteoartrose (cf. fls. 160 e 163); em contrapartida, indicou estar ele dotado de
capacidade para livre movimentação, além do exercício, ainda que com alguma
restrição, das tarefas normais diárias, não tendo alienação mental nem sendo dependente
de terceiros para esse exercício, pelo que ausente incapacidade funcional total e
permanente (fl. 163).
Ante esse quadro, nenhuma relevância tem a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prognóstico inclusive para a adaptação do autor a atividade laborativa diversa, pois não
é disso que se trata, pecando o raciocínio por voltar sempre ao enfoque da incapacidade
ocupacional, em sentido estrito.
E pouco importa, igualmente, tenha o autor obtido aposentadoria
por invalidez permanente junto ao INSS. A uma, porque o deferimento desse benefício
prende-se à incapacidade laborativa, propriamente, não coincidindo portanto essa
motivação com o conteúdo da cláusula em que se funda no caso concreto a pretensão ao
recebimento do seguro; e, a duas, por não constituir o deferimento da aposentadoria,
mesmo sob o prisma da incapacidade para o trabalho, prova absoluta ou tampouco
produzir efeitos vinculantes, em relação à conclusão do órgão público, quanto muito
prestando-se, no tocante a contratos privados, a gerar presunção relativa de invalidez.
Alias, a esse respeito foi expressa a proposta de seguro, ao
advertir que “a aposentadoria concedida por instituições oficiais de previdência social,
assim como por órgãos do poder público e por outras instituições público-privadas,
não caracteriza, por si só, Quadro Clínico Incapacitante que comprove a Invalidez
Funcional Permanente e Total por Doença” (cf. fl. 47).
A respeito, veja-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL EM
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ
PERMANENTE. APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). PRESUNÇÃO APENAS
RELATIVA DA INCAPACIDADE. 1. Os argumentos expendidos nas razões
do regimental são insuficientes para autorizar a reforma da decisão
agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O
reconhecimento por parte do órgão previdenciário oficial de que o
segurado tem direito de se aposentar por incapacidade laboral não exonera
o mesmo segurado de fazer a demonstração de que, efetivamente, se
encontra incapacitado, total ou parcialmente, para fins de percepção da
indenização fundada em contrato de seguro privado. 3. A concessão de
aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) faz prova
apenas relativa da invalidez, daí a possibilidade da realização de nova
perícia com vistas a comprovar, de forma irrefutável, a presença da doença
que acarreta a incapacidade total e permanente do segurado. 4. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no REsp 1150776/ES, 3a Turma, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19/06/2012, DJe 27/06/2012) No mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido: AgRg no Ag 1.086.577/MG, Min. Sidnei Beneti, DJe de 11/5/2009;
AgRg no AREsp 424.157/SP, 4a Turma, Min. Raul Araújo, j. 21/11/2013,
DJe 18/12/2013).
Enfim, não faz jus o autor, tampouco, ao recebimento da
indenização securitária pleiteada, uma vez inexistente incapacidade total funcional
causada por doença, pelo que improcedente a demanda também quanto a esse aspecto.
É o caso, por tudo, de confirmação integral da r. sentença
apelada. Ficam os honorários advocatícios sucumbenciais, por força do art. 85, § 11, do
CPC, majorados de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.5000,00 (dois mil e
quinhentos reais), ressalvada de todo modo a gratuidade vigente em favor do autor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000545-56.2017.8.26.0067
Vara Cível da Comarca de Borborema
Apelante: Manoel Messias dos Santos
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A
Juíza de 1a Instância: Ana Cláudia Habice Kock
Declaração de voto divergente n° 29269.
- Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação de cobrança -
Proposta de seguro na qual há previsão de cobertura para
“Invalidez Funcional Permanente Total por Doença”
Autor
aposentado por invalidez
Impossibilidade de ele exercer
qualquer outra atividade - Pedido de indenização acolhido, por
haver prova pericial de que o autor, que era trabalhador rural e
não pode exerce mais nenhuma atividade
Sentença
reformada Recurso provido.
Insurge-se o autor, em “ação declaratória de nulidade de
cláusula abusiva contratual c.c indenização pedido de tutela de urgência”, contra r. sentença
que julgou improcedente o pedido e o condenou ao pagamento das custas e
despesas do processo e ao de honorários advocatícios de R$2.000,00,
ressalvada a sua condição de beneficiário da justiça gratuita.
Sustenta o apelante que: a) é trabalhador rural e
exerce a função de cortador de cana de açúcar; b) está aposentado por
invalidez desde o mês de junho de 2016; c) o laudo pericial concluiu pela sua
incapacidade laboral total e permanente e, “em razão da qualificação profissional e
escolaridade não há possibilidade de recolocação profissional” (fl. 187); d) faz jus ao
recebimento de indenização “pois, exigir que o requerente esteja em plena incapacidade,
como no caso de locomoção e/ou alimentar-se sozinho, é exigir condição excessiva do
segurado” (fl. 187); e) o MM Juiz concluiu que, para fazer jus à indenização,
deveria estar “vegetando em uma cama” (fl. 188), o que não se pode admitir; f) as
cláusulas limitativas do seu direito devem ser declaradas abusivas e nulas,
com base no artigo 51, inciso IV e §1o, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor; g) não consta da apólice a informação de que, para configurar
“invalidez funcional permanente e total por doença”, deveria estar “incapacitado para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
locomoção e demais atos que geram plena incapacidade” (fl. 189); h) a apólice deve ser
interpretada de modo favorável ao consumidor. Pede, ao final, a reforma do
julgado.
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser o
apelante beneficiário da justiça gratuita.
Houve resposta (fls. 194/196).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização
securitária, oriunda de contrato de seguro de vida em grupo, celebrado entre
autor e ré, tendo como estipulante a empresa na qual o autor trabalha desde o
ano de 2006, a Usina Santa Fé S/A (fls. 43/44).
Narra a inicial que o autor é portador de “doença do
aparelho locomotor, de caráter permanente” (fl. 4), razão pela qual foi aposentado por
invalidez, em 8.7.16. Afirma que, em razão do seguro de vida contratado por
intermédio da sua empregadora, faz jus ao recebimento de indenização
securitária por sua doença se enquadrar no conceito de “invalidez funcional
permanente total por doença”, com capital segurado de até 24 salários, limitado a
R$150.000,00, servindo como base de cálculo “para auferir-se o valor do salário, o
valor pago pelo INSS (que utiliza-se do salário para fins de pagamento do benefício), atualmente
no valor de R$1.236,93” (fl. 6).
Afirma o autor que a ré se recusou a pagar a
indenização, sob o fundamento de que “o segurado apresenta limitação parcial dos
movimentos dos membros inferiores e não perdeu sua capacidade autonômica, ou seja, a
invalidez é parcial e o sinistro não enquadra no conceito de IFPD” (fl. 3) e que as cláusulas
contratuais referentes à invalidez funcional permanente total por doença são
nulas de pleno direito, pois “exigem do consumidor obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloca em desvantagem exagerada. Bem como viola diretamente a boa-fé e a
equidade” (fl. 3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pede, por tudo, a declaração de nulidade de
cláusula contratual referente ao “CAPÍTULO IPD-F (Invalidez Funcional Permanente
Total Por Doença” (fl. 7) e a condenação da ré ao pagamento de indenização
securitária de R$29.686,32.
A ré contestou, afirmando que o autor não pode
alegar desconhecimento das cláusulas do contrato, porque a sua empregadora
“detinha e detém toda e qualquer informação ou documento implicado na presente relação
contratual, corolário do mandato que lhe foi conferido por vasta legislação” (fl. 32). Alegou
que não há prova de que a invalidez do autor é decorrente de doença ou
acidente que o incapacite para o exercício de suas funções e que o fato de o
INSS ter reconhecido a invalidez do autor, não leva à mesma conclusão em
“âmbito do direito privado” (fl. 33). Disse que a moléstia apresentada pelo autor não
se enquadra nos conceitos de cobertura previstos nas condições gerais da
apólice, cuja elaboração passou pelo crivo da SUSEP.
No final, afirma que está adstrita aos limites da
apólice e que à cláusula que limita “risco da cobertura” (fl. 35), não se pode atribuir
interpretação extensiva, sendo certo que, na hipótese de sua condenação,
deverá pagar o valor calculado pela “tabela para o cálculo de indenização em caso de
invalidez permanente por doença” (fl. 35), prevista nas condições gerais do seguro,
consignando que o valor do capital segurado previsto na apólice para caso de
invalidez funcional é o de R$22.387,20.
A decisão saneadora de fl. 131 acolheu preliminar
de impugnação ao valor da causa, retificando-a para R$22.387,20, e deferiu o
pedido de produção de prova pericial.
O laudo pericial foi juntado às fls. 157/165, tendo o
perito concluído que: “O Autor é portador de osteoartrose em ambos os joelhos. Há uma
incapacidade laboral total e permanente para a atividade habitual de trabalhador rural. Em que
pese a limitação funcional diagnosticada o Autor não é dependente de terceiros para suas
atividades de vida diária, bem como não é portador de alienação mental irreversível” (fl. 163). O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perito consignou que “De acordo com a Tabela SUSEP há dano patrimonial físico sequelar
de 5% pelo comprometimento funcional leve do joelho direito (o prejuízo funcional completo de
um joelho equivale a dano patrimonial físico sequelar de 20%, no presente caso, o
comprometimento leve equivale a 25% desse total) + dano patrimonial físico sequelar de 5%
pelo comprometimento funcional leve do joelho esquerdo (o prejuízo funcional completo de um
joelho equivale a dano patrimonial físico sequelar de 20%, no presente caso, o
comprometimento leve equivale a 25% desse total). Total = 10%” (fls. 164/165).
O perito, no final, afirmou que, “em razão da qualificação
profissional e escolaridade não há possibilidade de recolocação profissional” (fl. 165).
Não há dúvidas de que o autor tinha ciência sobre
as condições do contrato, tanto que junta, à fl. 16, as definições sobre as
coberturas básicas e complementares do seguro contratado, sendo elas “morte
causas naturais ou acidentais; morte acidental (indenização complementar); invalidez
permanente por acidente IPA; invalidez funcional permanente total por doença IFPD” (fl. 16,
gn), tendo sido a ele ofertada a definição de “invalidez funcional permanente
total por doença”, qual seja, a “que cause a perda da existência independente do
segurado. É considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro
clínico que inviabilize de modo irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do
segurado, comprovada na forma definida nas Condições Gerais do seguro” (fl. 16).
O autor também não impugna os documentos
juntados pela ré na contestação e tampouco alega desconhecimento das
condições do contrato, mas pede a declaração de abusividade das suas
cláusulas (fl. 128).
Constou do laudo pericial elaborado nos autos (fl.
157) que o autor, que nem sequer completou o ensino fundamental (fl.157),
tem hoje 50 anos de idade, está aposentado por invalidez desde 2016, era
trabalhador rural, mais precisamente, cortador de cana, e padece de
“osteoartrose em ambos os joelhos” e que, por conta disso, foi acometido por
“incapacidade laboral total e permanente para a atividade habitual de trabalhador rural” (fl. 163).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O perito conclui que apesar da limitação funcional, o autor não é dependente
de terceiros para a realização de atividades da vida diária (fl. 163), mas,
consigna que “em razão da qualificação profissional e escolaridade não há possibilidade de
recolocação profissional” (fl. 165).
Se é assim, está o autor totalmente incapacitado,
porque a incapacidade não decorre somente da redução de capacidade pela
doença, mas das consequências de tal redução na vida da pessoa doente.
Seria negar a realidade supor que homem com
cinquenta anos, como o autor, fato que, por si só, determina dificuldade para
trabalhar, e com as limitações físicas de que ele padece, sem nenhuma
qualificação, pudesse exercer atividade que lhe garantisse subsistência.
A invalidez é total, permanente e definitiva quando
impossibilita a prática de toda e qualquer atividade, para a qual a pessoa
esteja habilitada, porque nem todas as pessoas podem praticar todas as
atividades, já que pode lhes faltar habilidade ou formação.
Não se nega, nem se desconhece que o contrato de
seguro está adstrito ao que foi contratado e que tal deve ser rigidamente
observado, inclusive no contrato de seguro em grupo, sob pena de inviabilizá-
lo. Tal, no entanto, não obriga a interpretar a aplicação do contrato ao caso
concreto sob o ponto de vista exclusivo da seguradora.
Outra conclusão implicaria considerar inválidos
permanentemente apenas os segurados à beira da morte ou que vivam em
estado vegetativo, em evidente descompasso com o atributo do seguro em
grupo consistente em trazer mínima segurança ao empregado, nas hipóteses
de acidente ou doença incapacitantes.
Evidente o abuso na previsão de indenização
apenas para quem seja acometido por doença que determine sobrevivência
em estado vegetativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, nada há no processo que informe a
existência de atividade para a qual o autor esteja capacitado e habilitado e que
ele possa exercer com as limitações que sua doença provocou, o que
determina que, além de permanentemente, ele está totalmente incapacitado e,
portanto, cumpre à apelada honrar o dever de indenizá-lo, nos exatos termos
contratados.
Por outro lado, tendo sido provado que o autor
padece de doença incapacitante para a atividade de trabalhador rural que
desempenhava, fica reconhecido seu direito de receber a indenização
securitária prevista no contrato para cobertura de “invalidez funcional
permanente total por doença”.
Assim, o pedido, pelo meu voto, seria julgado
procedente, para condenar a ré ao pagamento de indenização correspondente
à R$22.387,20, conforme apólice de seguros (fls. 43/44), com correção desde
a negativa da ré, 9.6.2017 (fl.22), e juros da citação.
Em razão da reforma da sentença, a ré também
seria condenada ao pagamento das custas e despesas do processo, além de
honorários sucumbenciais de 10% do valor da condenação.
Diante do exposto, meu voto dava provimento ao
apelo, para julgar procedente o pedido.
SILVIA ROCHA
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
1058A5B4
10
15
Declarações
de Votos
SILVIA ROCHA
10B78353
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000545-56.2017.8.26.0067 e o código de confirmação da tabela acima.